Tribunal: STF
Processo: ARE 1558770
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária patronal sobre seguro de vida e assistência médica e odontológica. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Tema nº 1.100 da Repercussão Geral. 



    1. “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (Tema nº 1.100 da Repercussão Geral – grifo nosso).



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.